Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-30.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000059-30.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002555-78.2014.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 19/07/2023 Publicação: 25/07/2023 Decisão: majoritária EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR TORTURA (ARTIGO 1º, I, “A”, COMBINADO COM O § 4º, INCISOS I E II, DA LEI N. 9.455/97) – PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 6 (SEIS) E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO – MILITARES COM SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA DIVERSA APÓS A PRÁTICA DO DELITO – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS REPRESENTADOS E PROCEDENTE EM RELAÇÃO AO OUTRO. - A suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e o realinhamento da conduta não justificam a decretação da perda de graduação do militar, em razão de aplicação de política criminal. - Se o comportamento do militar se mantiver avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002), ou seja, incompatível com a sua graduação e formação militar, justifica-se a procedência do pedido ministerial. - Representação ministerial contra dois militares. Improcedência do pedido em relação a um e procedência do mesmo pedido em relação ao outro. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Roberto Mauro Caetano e Beraldo Andrade de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a representação ministerial em relação ao número 117.347-5, 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira, para mantê-lo nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado. Com relação ao número 102.208-6, 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano, acordam os desembargadores, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda de sua graduação. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO A eminente procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação das praças 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano, n. 102.208-6, e 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira, n. 117.347-5, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR) e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: Os representados, denunciados juntamente com outros cinco policiais militares, perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude da Comarca de Santa Luzia, pela prática continuada de quatro delitos de tortura com causa de aumento de pena, duas incidências do crime de abuso de autoridade, uma incidência de denunciação caluniosa e o Sgt Roberto, ainda, por constrangimento ilegal, tiveram o feito originário nº 0245.14.021249-0 encaminhado à Justiça Militar Estadual por declínio de competência, onde foram processados nos autos nº 0002555-78.2014.9.13.0001. Declarada, durante a tramitação do feito, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, para ambos os representados, em relação ao crime previsto no artigo 3º, alínea “i”, da Lei 4.898/65 e, para o Sgt Roberto, também quanto ao delito previsto no artigo 146 do CP, após regularmente processados, foram ambos absolvidos da imputação de denunciação caluniosa (art. 339 CP), contudo condenados, cada um, à pena de dois (02) anos, oito (08) meses e dezoito (18) dias de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/77, combinado com o artigo 71 do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 03/12/2020. Mantidas, em 2ª instância, tanto a condenação quanto a quantidade de pena fixada, nos termos do v. acórdão datado de 07/11/2022, em sede de embargos de declaração veio a ser decotada da sentença, apenas, a determinação de perda do cargo dos representados, conforme o v. acórdão datado de 09/02/2023, transitado em julgado em 17/03/2023, para o Ministério Público, e em 28/03/2023, para as defesas dos então réus. Segundo consta dos referidos autos, no dia 10/09/2013, solicitado reforço policial por uma guarnição que procedia à abordagem de Gustavo Henrique da Cruz Soares, Douglas Eduardo Alves da Silva, Felipe Emmanuel Leite e João Carlos de Souza, que trafegavam em um veículo pelo bairro Dona Rosarinha, em Santa Luzia, os representados compareceram ao local e, apesar de os autuados já se encontrarem algemados e contidos, iniciaram uma série de agressões contra eles, desferindo-lhes chutes nas canelas, tapas na cabeça e pisadas nos pés. Em seguida, a fim de serem conduzidos à 150ª Cia PM, foram Gustavo e Felipe colocados no porta-malas da viatura policial dos representados e João e Douglas transportados por outra viatura, sendo, durante o trajeto, imprimida alta velocidade na condução de cada um dos veículos e realizadas manobras perigosas, visando causar sofrimento físico aos conduzidos. Já na sede da 150ª Cia PM, com o intuito obrigar as vítimas a assumirem a propriedade de uma arma de fogo, os representados ordenaram que elas abaixassem as calças, quando, então, desferiram-lhes sucessivos golpes de bastão em suas nádegas, acarretando inúmeras lesões corporais e intenso sofrimento físico e mental, só TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cessando as agressões quando o ofendido Gustavo resolveu atender à exigência dos militares e confirmar ser o dono da arma. Ressalta-se que, enquanto realizavam o transporte das vítimas à Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, o representado Roberto as ameaçava, afirmando que, caso relatassem as agressões sofridas, eles “terminariam o serviço”. Além das condenações dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda das graduações se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em despacho inicial, determinei a citação dos representados, a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e certidões de antecedentes criminais (CACs) desta Justiça Militar e das comarcas de Santa Luzia/MG e Belo Horizonte/MG relativas aos representados, bem como determinei a expedição de ofício à Polícia Militar de Minas Gerais, para que enviasse o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (evento 5). No ERF de evento 14 – EXTRATO1, consta que o 3º Sgt PM Roberto Mauro Caetano foi incorporado às fileiras da PMMG em 03/09/1990 e que hoje integra o quadro de reserva remunerada. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional C, com 85 (oitenta e cinco) pontos negativos, tendo sido agraciado com 17 (dezessete) notas meritórias, 5 (cinco) elogios individuais, 4 (quatro) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa de serviço. Consta, ainda, que foi punido com 2 (duas) suspensões, 14 (quatorze) prestações de serviço, 1 (uma) repreensão, 1 (uma) advertência e 1 (uma) advertência verbal. Já no ERF de evento 14 – EXTRATO2, consta que o 3º Sgt PM Beraldo Andrade de Oliveira foi incorporado às fileiras da PMMG em 06/10/1994 e hoje integra o quadro de reserva remunerada. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, tendo sido agraciado com 34 (trinta e quatro) notas meritórias, 6 (seis) elogios individuais, 26 (vinte e seis) menções elogiosas e 1 (uma) medalha Mérito Militar Bronze. Não constam punições. As CACs foram juntadas nos eventos 6 e 7 (Justiça Militar), 13 e 14 (comarca de Belo Horizonte/MG) e 20 (comarca de santa Luzia/MG). As FACs foram juntadas nos eventos 15 – OUT1 e 16 – OFIC1. Citados (evento 17), os representados apresentaram suas razões de defesa. No evento 25, o 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira sustentou que o simples fato de ele ter sido condenado a uma pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, não significa necessariamente que deverá ser excluído da Corporação da PMMG; que outros fatores precisam ser considerados, tais como sua personalidade, as suas características pessoais, seu tempo de serviço e o realinhamento de sua conduta; que ele possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação; e que o artigo 125, §4º, da Constituição da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 República e o art. 111 da Carta Estadual permitem ao julgador avaliar, no caso concreto, seguindo os critérios da oportunidade e conveniência, balizados, logicamente, pelos princípios militares, sobre a perda de graduação de praça, independentemente da pena cominada. Salientou que procurou sempre pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente, pelo apoio irrestrito aos colegas de farda. Enfatizou que sofreu com a severa reprimenda que lhe fora imposta, não sendo necessária outra sanção – a perda da graduação. Ressaltou ser imprescindível observar as circunstâncias em que o fato ocorreu, bem como a personalidade e a conduta profissional, entre outras circunstâncias de sua vida pregressa. Afirmou que, apesar da condenação que sofreu, sempre desenvolveu junto à corporação e à sociedade por onde passou relevantes serviços, respeitando seus pares naquela Instituição e no meio social, bem como na valorização da imagem da Corporação junto à comunidade. Ainda nesse ponto, afirmou, também, que, apesar da gravidade da condenação penal, levando-se em conta aspectos do fato delituoso, seus valores profissionais e pessoais, seu notório comportamento profissional e sua aceitação na tropa, poderia ser dada a ele a oportunidade para continuar na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O representado juntou declarações para demonstrar o reconhecimento da excelente conduta profissional do representado 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira pelos seus superiores hierárquicos, pelos seus pares, na Corporação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como por notáveis integrantes dos meios sociais onde ele exerceu sua atividade de policial militar. Em suas razões de defesa, o representado destacou os documentos seguintes: 1) Declaração de bons serviços prestados, firmada pelo Major PM Carlos Alves de Oliveira, Comandante da 180ª Cia PM; 2) Declaração de bons serviços prestados, firmada pelo Coronel Evair dos Santos de Oliveira; 3) Declaração de bons serviços prestados, firmada pelo Sgt PM Eleomar Souza da Silva; 4) Declaração de bons serviços prestados, firmada pelo 3º Sgt PM Natanael Podighi Barbosa; 5) Declaração de bons serviços prestados, firmada pelo senhor Ivo da Costa Melo, Vereador em Santa Luzia/MG; 6) Declaração de bons serviços prestados, firmada pelo senhor Fernando Diniz Lima, Comerciante/Morador em Santa Luzia/MG; e, 7) Declaração de bons serviços prestados, firmada pelo senhor Ivo da Costa Melo, Vereador em Santa Luzia/MG; Ao final, requereu seja julgada improcedente a representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Já no evento 27, o 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano sustentou que o simples fato de ele ter sido condenado a uma pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, não significa necessariamente que deverá ser excluído da Corporação da PMMG; que outros fatores precisam ser considerados, tais como sua personalidade, as suas características pessoais, seu tempo de serviço e o realinhamento de sua conduta; que ele possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação; e que o artigo 125, §4º, da Constituição da República e o art. 111 da Carta Estadual permitem ao julgador avaliar, no caso concreto, seguindo os critérios da oportunidade e conveniência, balizados, logicamente, pelos princípios militares, sobre a perda de graduação de praça, independentemente da pena cominada. Salientou que procurou sempre pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente, pelo apoio irrestrito aos colegas de farda. Enfatizou que sofreu com a severa reprimenda que lhe fora imposta, não sendo necessária outra sanção – a perda da graduação. Ressaltou ser imprescindível observar as circunstâncias em que o fato ocorreu, bem como a personalidade e a conduta profissional, entre outras circunstâncias de sua vida pregressa. Afirmou que, apesar da condenação que sofreu, sempre desenvolveu junto à corporação e à sociedade por onde passou relevantes serviços, respeitando seus pares naquela Instituição e no meio social, bem como na valorização da imagem da Corporação junto à comunidade. Ainda nesse ponto, afirmou, também, que, apesar da gravidade da condenação penal, levando-se em conta aspectos do fato delituoso, seus valores profissionais e pessoais, seu notório comportamento profissional e sua aceitação na tropa, poderia ser dada a ele a oportunidade para continuar na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O representado juntou declarações para demonstrar o reconhecimento da excelente conduta profissional do representado 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano pelos seus superiores hierárquicos, pelos seus pares, na Corporação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como por notáveis integrantes dos meios sociais onde ele exerceu sua atividade de policial militar. Aduziu que os trinta anos prestados pelo defendente à Gloriosa Policia Militar, corroborados pelas demais declarações de excelente conduta profissional anexadas a esta defesa escrita, demonstram plenas condições de ele permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ao final, requereu seja julgada improcedente a representação, considerando as declarações juntadas aos autos de militares que trabalharam com o defendente, para que possam subsidiar a decisão de que o militar julgado permaneça nas fileiras da Corporação, para a qual trabalhou com afinco durante seus 30 anos de carreira, tendo uma única condenação. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para perda de graduação contra o 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano, n. 102.208-6, e o 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira, n. 117.347-5. O fato ensejador da presente representação é grave, tanto que os militares estaduais (PMMG) foram apenados, cada um, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/77 (Lei de Tortura), combinado com o artigo 71 do Código Penal. Em conformidade com as disposições constitucionais, exige-se um julgamento abalizado da conveniência da permanência do militar estadual nas fileiras da Corporação da PMMG após a condenação penal com pena definitiva acima de 2 (dois) anos, consistindo em decidir se a conduta delitiva do militar o incompatibiliza com os valores da Corporação que ele representa, ensejando a perda de seu posto ou de sua graduação, extirpando a mínima possibilidade de se haver uma reversão daquele aos quadros, dada a incompatibilidade com os preceitos da caserna. Em linhas gerais, o presente processo visa a apreciar se, em virtude da apenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar ainda reúne as condições profissionais e morais para continuar no exercício da função militar. Dessa feita, os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, em análise da representação para a perda da graduação das praças, não se adentra nos fatos objeto do decreto condenatório, mas tão somente se verifica se, em virtude da apenação, o condenado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas corporações militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Trago à colação a percuciente e lúcida lição do nobre e culto desembargador Cel PM Rúbio Paulino Coelho, que, em artigo publicado na Revista de Estudos & Informações n. 14, de maio de 2005, afirma, expressamente: O Processo de Perda da Graduação não é um processo para condenar ou absolver, mas sim para examinar a conveniência ou não da permanência do representado na Corporação, analisando, neste momento, sua ficha funcional, seu comportamento após o fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da instituição militar. O critério a ser utilizado firma suas bases na conveniência administrativa, em um poder discricionário, acima do critério único e exclusivo da legalidade – um efeito automático da previsão legal –, em que a simples condenação do militar a uma pena acima de 2 (dois) anos já levaria a sua demissão da Corporação Militar. Quanto ao militar 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira, da leitura de seus assentamentos nos registros funcionais (evento 14 – EXTRATO2), verifica-se que iniciou sua carreira em 06/10/1994 e hoje TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 integra o quadro de reserva remunerada. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, tendo sido agraciado com 34 (trinta e quatro) notas meritórias, 6 (seis) elogios individuais, 26 (vinte e seis) menções elogiosas e 1 (uma) medalha de Mérito Militar Bronze. Não constam punições. Houve a juntada de inúmeras declarações de pares e de civis registrando o respeito pelo trabalho desenvolvido pelo representado, salientando o bom desempenho de suas funções nos últimos anos. Percebe-se que os fatos delitivos, desencadeadores da ação penal militar, ocorreram em 2013 e, de lá para cá, no âmbito administrativo, não houve o registro de punição. Nesse ponto, pode-se afirmar que a repercussão negativa no âmbito da honrada Corporação Militar da PMMG de fato não ocorreu. Aqui, mesmo no aspecto da repercussão no âmbito social, ao que tudo indica, à vista das mesmas declarações, o acontecido não teve tantos reflexos negativos na sociedade; com a aplicação da pena criminal ao militar, que veio muitos anos depois do fato, verifica-se que o militar já se readequou antes até mesmo da reprimenda criminal. No que tange à gravidade do delito, saliente-se que a mera suspeita de prática de qualquer delito por um de seus integrantes gera desconforto para toda a Corporação Militar. Se partirmos unicamente dessa premissa, sem proceder à análise das condições individuais de cada um dos militares, então indiciados ou acusados, a conclusão seria a imediata demissão da Corporação Militar. Todavia não é isso o que prevê o art. 125, §§4º e 5º, da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. Havemos de nos ater à correta individualização da “pena”, mesmo dentro do processo que visa à perda da graduação das praças ou representação para a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Repito que, analisado de forma isolada, o comportamento do representado foi contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social. Mas, como um dos princípios constitucionais fundamentais, a dignidade humana proporciona ao indivíduo, ainda que seja autor de ação delituosa, o direito de ter uma repressão estatal proporcional à sua conduta. Desse modo, acredito que o militar foi punido suficientemente e realinhou sua conduta, por isso mantê-lo na Corporação não poderá ser havido como impunidade. Registro que não me sinto à vontade em trilhar por um caminho inverso daquele estabelecido pela Política Criminal, ferindo os destacados e valiosos princípios constitucionais e penais sobre a obrigação do Estado em promover a reinserção do apenado na sociedade, ao decretar a perda da graduação e a consequente marginalização de um então militar, que mantém bom conceito profissional após o cometimento do delito, com fundamento, única e exclusivamente, na natureza do crime. Já a respeito do 3º Sgt PM Roberto Mauro Caetano, consta que foi incorporado às fileiras da PMMG em 03/09/1990 e que hoje integra o quadro de reserva remunerada. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional C, com 85 (oitenta e cinco) pontos negativos, tendo sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 agraciado com 17 (dezessete) notas meritórias, 5 (cinco) elogios individuais, 4 (quatro) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa de serviço. Consta, ainda, que foi punido com 2 (duas) suspensões, 14 (quatorze) prestações de serviço, 1 (uma) repreensão, 1 (uma) advertência e 1 (uma) advertência verbal. Não me parece que soube aproveitar o tempo para manter uma boa carreira, porquanto acumulou punições no âmbito administrativo. Percebo que já se encontra na reserva remunerada. O comportamento contínuo desse representado mostrou-se avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna) ou seja, incompatível com a sua graduação e formação militar, justificando, portanto, a procedência do pedido ministerial. Assim, julgo improcedente a representação ministerial em relação ao número 117.347-5, 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira, para mantê-lo nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E, com relação ao número 102.208-6, 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano, julgo procedente a representação ministerial para decretar a perda de sua graduação. É o meu voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação em relação ao representado 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira e procedente a representação em desfavor do 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano, pelo que decreto a perda de sua graduação, com a consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a representação ministerial deve ser integralmente acolhida, para excluir ambos os representados da instituição militar. Os representados foram condenados pela prática do crime de tortura, que recebe o enfático e merecido repúdio da comunidade internacional. O julgamento que realizamos no momento não deve limitar-se à análise da suficiência da punição imposta por meio de pena privativa de liberdade. A manutenção ou a exclusão dos representados desafia análise ética sobre a afronta aos valores institucionais que constituem a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 base dos serviços prestados pela instituição militar em favor da sociedade. Certamente, em uma sociedade democrática, a prática da tortura por policiais militares não pode ser aceita. Mesmo que os anos passem e a prática do crime fique distante na memória das pessoas, os valores éticos que fundamentam a atuação institucional se preservam e se mostram absolutamente incompatíveis com a prática da tortura, que constitui causa de pedir da presente representação. Por tais razões, julgo integralmente procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação de ambos os representados. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de julho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator